Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738737-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Santana dos Santos Silva contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 249310086 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória de débito tributário ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712369-85.2025.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor em caráter antecedente para suspender a exigibilidade de crédito tributário. Na decisão agravada, considerou o juízo inexistir prova suficiente de que o autor era motorista autônomo. Disse que, mesmo que exista, a norma jurídica não faz diferenciação entre motorista autônomo ou profissional para atribuição de responsabilidade solidária no pagamento do imposto devido em razão de irregularidade no transporte de mercadorias. Em razões recursais (Id 76128635), o agravante inicialmente informa lhe ter sido concedida na origem a gratuidade de justiça. No mérito, sustenta não se enquadrar como “transportador” nos termos da Lei Distrital no 1.254/1996, art. 28, III, “f”, mas sim como “motorista autônomo”, tendo realizado o transporte de medicamentos em dia de folga, visto que nos dias normais trabalha de frentista de posto de combustível. Alega ser eventual a atividade de transporte e não habitual, não se caracterizando o exercício profissional da atividade de transporte, conforme jurisprudência do TJDFT que diferencia motorista autônomo de transportador, razão pela qual pede a reforma da decisão. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja o AGRAVADO intimado pessoalmente para se manifestar, visto que não possui procurador constituído nos autos; b) seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida com a antecipação da tutela recursal para, por expressa obediência aos requisitos legais, segundo art. 300, § 2o, do CPC, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com comunicação ao juízo de origem, bem como ao juízo da Execução Fiscal n. 0783555-77.2025.8.07.0016. c) seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN), até que sobrevenha julgamento de mérito a ser proferido em sede da ação anulatória no juízo de origem. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 249310086 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante pretende, liminarmente, a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, concernente ao Auto de Infração e Apreensão n. 1251/2020, que lhe atribuiu responsabilidade solidária pela prática de transporte irregular de mercadorias (Id 249307161 do processo de referência). O relato feito na exordial (Id 249304334 do processo de referência), indica que o agravante foi abordado, em 13/7/2020, pela fiscalização tributária, enquanto realizava transporte de medicamentos; que as notas fiscais emitidas pelo contribuinte foram consideradas inidôneas; e que, por esse motivo, lhe foi atribuída responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Afirma decorrer o pedido anulatório da impossibilidade de ser enquadrado como transportador, porquanto, à época, realizava mera atividade de motorista autônomo (fretes) para complementação de sua renda. Acresce ser sua principal ocupação a de frentista em posto de combustível. Pede a reforma da decisão agravada. Pois bem. Sobre a probabilidade do direito, considerando a indisponibilidade do interesse público e sua superioridade em relação ao interesse particular, o sistema legal pátrio conferiu à Fazenda Pública prerrogativas a serem observadas na relação jurídico-processual, dentre elas a prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC, que estabelece regras para concessão de medidas liminares contra o Poder Público, nos seguintes termos: Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” Art. 1.059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Publica aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009. Indubitável que a providência requerida em tutela liminar não comporta antecipação porque, se deferida, suprimirá para o procedimento adotado princípios constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a pretensão de obter, à primeira vista, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do Poder Público esgota, em parte, a controvérsia consubstanciada na demanda concernente em averiguar eventual incorreção do Estado quando do lançamento do crédito tributário. A despeito dos argumentos alinhavados, certo é que a documentação acostada ao feito de referência, em princípio, não tem aptidão para de plano evidenciar a existência de quaisquer vícios no Auto de Infração e Apreensão n. 1251/2020, que, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais, goza de presunção de certeza e liquidez. Não só. Referida presunção, conquanto relativa, somente pode ser ilidida por prova inequívoca em sentido contrário, a cargo do executado ou de terceiro, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, que assim estabelece: Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Quanto ao ponto, verifico ter sido o auto de infração lavrado há mais de 5 (cinco) anos, sem, no entanto, ao que tudo indica, ter sido objeto de discordância por meio de recurso administrativo. Em paralelo, a matéria de defesa deduzida pelo agravante atine à suposta inexistência da prática, com habitualidade, do trabalho de transportador, o que, dada sua natureza fática, demanda evidente dilação probatória. Assim, não demonstrada, de plano, a existência de vício por ilegalidade no auto de infração impugnado, não se afigura possível suspender liminarmente e inaudita altera pars a exigibilidade do crédito tributário constituído em desfavor do agravante, subsistindo a presunção de legalidade e legitimidade do crédito tributário. Tais circunstâncias, que denotam a necessidade de dilação probatória no caso concreto, foram objeto de destaque na decisão recorrida, ao afirmar que “inexiste prova suficiente de que o autor era motorista autônomo da mercadoria e, mesmo que exista, a norma jurídica não faz qualquer diferenciação entre motorista autônomo ou profissional para fins de responsabilidade solidária do imposto devido em razão de irregularidade do transporte de mercadorias”. Devem, assim, os fatos ser averiguados em contraditório, tendo em vista a natureza pública do crédito envolvido, razão pela qual tenho assistir razão ao juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra controvertida e deverá ser esmiuçada em contraditório, e que não se mostram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência para afastar a exigibilidade do crédito tributário, ante a presunção de legalidade e legitimidade ostentada pelo ato administrativo que levou à sua constituição. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO COMPROVADO. SENTEÇA NÃO ALTERADA. 1. "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco" (Tema no 1.049 do STJ). 2. A dívida regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (art. 204 do CTN). 2.1. Preenchidos, pela CDA, todos os requisitos legais, e não apresentada, pelo embargante/executado, prova inequívoca, apta ao correlato afastamento, prevalece a presunção de legalidade do título. 3. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985. 4. O IPVA é tributo cuja instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, III, da CF). 4.1. A ausência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais sobre contribuintes do IPVA, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF, outorga aos Estados e ao DF competência legislativa plena (art. 24, §§ 1o, 2o e 3o da CF). 4.2. Inexiste, por essa razão, inconstitucionalidade na Lei Distrital no 7.431/1985, ao definir, como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira que aliena fiduciariamente o veículo automotor. 5. A prova do pagamento do tributo pressupõe autenticação bancária ou outro meio idôneo que demonstre desfalque patrimonial do devedor, sendo a tanto insuficiente o mero print da tela de consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda Distrital. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (Acórdão 1813355, 0740933-22.2021.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA. RISCO. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. GARANTIA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXIGÊNCIA LEGAL. 1. O auto de infração goza de presunção relativa de legalidade, que somente pode ser afastada mediante a análise do mérito da ação que o questiona. 2. Inexiste risco para a atividade desenvolvida pela empresa, quando o processo administrativo está em curso, o Distrito Federal ainda não propôs execução fiscal e o crédito tributário não foi constituído definitivamente. 3. A exigência de caução que tem como objetivo suspender a exigibilidade do tributo incidente sobre as operações praticadas pelo contribuinte e que ensejaram o aproveitamento de crédito discutido na infração, conforme exige o art. 151, II do CTN, serve como verdadeira garantia de pagamento do tributo na hipótese de a demanda ser julgada improcedente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1055265, 0710609-39.2017.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJe: 31/10/2017.) – grifos nossos Destarte, inviável a concessão da tutela requerida pelo agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, eventual direito do agravante à suspensão do crédito constituído. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora